Tribunal: TJDFT
Processo: 0715249-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715249-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. M. D. S. G. REPRESENTANTE LEGAL: MARINA DOS SANTOS DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 46009436) interposto pelo menor impúbere, L. M. D. S. G., nascido em 7.8.2021, representado pela genitora, contra decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF que, nos autos da ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência vindicada. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 46009439 – pgs. 58/61): Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por L. M. D. S. G. representado por sua genitora M. D. S. D. S., contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a concessão de provimento jurisdicional que obrigue o Poder Público a realizar sua matrícula em creche pública, nas proximidades de sua residência. Relata o autor que realizou sua inscrição, junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, pleiteando vaga em creche próxima de sua residência. No entanto, aduz que até o momento não foi contemplado com a vaga em quaisquer das unidades educacionais instaladas na localidade onde reside. Com a inicial vieram os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. A tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo, além da reversibilidade da tutela. No caso em tela, a existência da presente demanda revela, por si, que não existem vagas suficientes para atendimento de todas as crianças em creches da rede pública ou conveniadas. Nesse contexto, impende destacar a existência da Ação Civil Pública 61.425/1993, ajuizada pelo Ministério Público do DF e, atualmente, em fase de cumprimento de sentença. Na referida ação foi determinado ao Distrito Federal que assegure às crianças de 0 a 3 anos vagas em creche e tem-se buscado a elaboração e implementação de políticas públicas com a finalidade de se atendar ao comando judicial. Considerando as limitações orçamentárias, atualmente, a Administração estabeleceu critérios para priorizar o atendimento das demandas, tais como: baixa renda, existência de medida protetiva aplicada, risco nutricional ao infante e mãe trabalhadora, traduzidos por pontuação, a qual determina a colocação do candidato em fila de espera por vaga no âmbito da Coordenação Regional de Ensino de interesse. O que se questiona, então, é se o direito pleiteado está submetido aos critérios administrativos de prioridade no atendimento ou é um direito subjetivo individual, exigível de imediato e independente de tais condições. Pois bem. Não há dúvidas quanto ao dever de observância das normas constitucionais e que há um comando prescritivo ao Estado quanto à obrigatoriedade de fornecimento da educação infantil, em creche e pré-escola. Porém, não se pode descurar que os direitos sociais, como é o caso da educação infantil, conquanto comandos constitucionais (art. 7o, inc. XXV, CF), demandam recursos orçamentários e financeiros para sua implementação, os quais são escassos e de usufruto não-automático. Vale lembrar que ao lado da política pública da educação caminham idênticas e, igualmente, fundamentais políticas públicas que tampouco podem ser negligenciadas e, em alguns casos gozam, inclusive, de prioridade sobre aquela. Desse modo, a atuação do Poder Judiciário na implementação das políticas públicas deve se dar na condição de coadjuvante e não de protagonista, sendo mister o exercício da autocontenção e intervenção somente em situações extremas, sob pena de substituir-se ao formulador das políticas (Poder Legislativo), bem como seu executor (Poder Executivo) em flagrante violação à Separação dos Poderes. Assim é que, para atingir a meta de universalização do atendimento em creche e pré-escola, tal qual determinado na norma constitucional (art. 208, inc. IV, da CF), deve ser matéria deliberada por via das ações coletivas, mediante comando obrigatório de alocação de recursos estatais, inclusive, se for o caso, com determinação de dotação específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei do Orçamento Anual para ir solucionando, paulatinamente, a dificuldade enfrentada. Assim, entendo que, pendente o referido cumprimento de sentença de uma solução definitiva, efetiva e com alcance “erga omnes”, deferir a tutela pretendida pelo autor seria interferir na elaboração dessas políticas, criando novo critério para seleção dessas crianças, sobrepondo-se e até desprezando os critérios objetivos e impessoais definidos pela Administração Pública, uma vez que privilegiaria àquelas que buscam o Poder Judiciário para satisfação de sua pretensão em detrimento de outras crianças que, igualmente, aguardam prestação do serviço estatal. A concessão da tutela, portanto, traria evidente afronta e vulneração ao princípio da isonomia, objetividade e impessoalidade que deve nortear os atos da administração pública. Faço destacar, neste sentido, precedentes Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 614-25/93. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. DIREITO DIFUSO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. 1. O Juízo da Vara da Infância e Juventude decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, sendo o competente para o cumprimento de sentença - CPC 516, II. 2. A ACP 614-25/93 versa sobre direito difuso. Assim, somente o próprio autor da ação coletiva ou os seus legitimados concorrentes podem executar o respectivo título. (Acórdão 1352238, 00069230720188070013, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, uma vez esteja a criança devidamente inserida na lista de espera; os critérios estabelecidos estejam sendo observados; não tendo sido preterida em seu direito subjetivo à primeira vaga disponível quando alcançada a sua posição ou violada a sua colocação pela Administração Pública, a atuação judicial deve ser no sentido de prestigiar a administrativa, sem prejuízo de buscar, na ação coletiva, a solução, em definitivo, da situação na menor brevidade possível. Ademais, é preciso consignar que a Lei 8.437/1992, em seu artigo 1o, § 3o, é clara ao preceituar que não será cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. In casu, a matrícula do autor, tal como requerida liminarmente, esgotaria o objeto da ação, mesmo que seja reversível a medida. Portanto, ausentes os requisitos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. Cite-se, para apresentação de resposta. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Oportunamente, dê-se vista ao Ministério Público. Insatisfeito, aduz o recorrente, em síntese, que o édito merece reforma, porquanto o pedido encontra amparo no ordenamento jurídico, bem como há evidente risco de dano. Sustenta que o Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de julgamento do Recurso Extraordinário 1.008.166 , representativo do Tema 548, julgado sob a sistemática da repercussão geral, reconheceu que a educação fundamental em todas as suas fases – básica infantil, ensino fundamental e ensino médio – é direito fundamental de todas as crianças e adolescentes. Alega que a decisão do STF tem caráter vinculante, motivo pelo qual o direito fundamental à educação, inclusive à fase fundamental-creche, deve ser assegurado pelo Estado. Menciona que a primeira infância enseja proteção qualificada, dada a compreensão e importância do desenvolvimento do processo cognitivo da criança. Pretende a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar obrigação de fazer ao agravado no sentido de matricular a criança na rede pública de ensino ou particular conveniada, em creche próxima à sua residência e, no mérito, a confirmação da liminar vindicada. É o relatório. Verifico a ocorrência do julgamento de mérito de tema com repercussão geral sobre o assunto havido no RE 1.008.166/SC (Tema 548) do Supremo Tribunal Federal, no qual foram fixadas as seguintes teses: Tribunal, por maioria, apreciando o tema 548 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator, vencido, em parte, o Ministro André Mendonça, que conhecia do recurso extraordinário e dava-lhe parcial provimento para determinar o retorno dos autos à origem para que reexaminasse o feito. Na sequência, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: "1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica". Presidência da Ministra Rosa Weber. Plenário, 22.9.2022. O art. 208, inciso IV, da Constituição Federal, ao dar maior amplitude ao direito social à educação previsto no art.6o, do diploma constitucional, dispõe: Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: [...] IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; Por sua vez, a Lei Orgânica do Distrito Federal assegura, no seu art. 223, o seguinte: Art. 223. O Distrito Federal deve garantir, na forma da lei, atendimento em: I – creches para crianças de 0 a 3 anos; II – pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos. Parágrafo único. O Poder Público deve garantir atendimento em creche a crianças com deficiência, oferecendo recursos e serviços especializados de educação e reabilitação. De igual sorte, o art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente prescreve acerca do dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação, entre diversos outros direitos, do direito à educação, à dignidade e ao respeito. Já o seu art. 53, inciso V, garante à criança o direito de ter acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Nesse contexto, constata-se que a garantia do acesso à educação impõe ao Estado a obrigação de prover os recursos necessários para tanto, eis que visa resguardar um mínimo de segurança social e proteção à dignidade da pessoa humana. Dito isso, a efetivação de tais previsões legais não se encontra à mercê da avaliação discricionária da Administração Pública, por consubstanciar direito fundamental e indisponível, de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. O aresto de acórdão abaixo, proferido no âmbito do STF, sintetiza o dever estatal de garantir o atendimento de criança em creche: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CRIANÇA DE ATÉ SEIS ANOS DE IDADE - ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV) - COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO - DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2o) - RECURSO IMPROVIDO. 1 - A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que, deferida às crianças, a estas assegura, para efeito de seu desenvolvimento integral, e como primeira etapa do processo de educação básica, o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (CF, art. 208, IV). 2 - Essa prerrogativa jurídica, em conseqüência, impõe, ao Estado, por efeito da alta significação social de que se reveste a educação infantil, a obrigação constitucional de criar condições objetivas que possibilitem, de maneira concreta, em favor das "crianças de zero a seis anos de idade" (CF, art. 208, IV), o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão governamental, apta a frustrar, injustamente, por inércia, o integral adimplemento, pelo Poder Público, de prestação estatal que lhe impôs o próprio texto da Constituição Federal. 3 - A educação infantil, por qualificar-se como direito fundamental de toda criança, não se expõe, em seu processo de concretização, a avaliações meramente discricionárias da Administração Pública, nem se subordina a razões de puro pragmatismo governamental. 4 - Os Municípios - que atuarão, prioritariamente, no ensino fundamental e na educação infantil (CF, art. 211, § 2o) - não poderão demitir-se do mandato constitucional, juridicamente vinculante, que lhes foi outorgado pelo art. 208, IV, da Lei Fundamental da República, e que representa fator de limitação da discricionariedade político-administrativa dos entes municipais, cujas opções, tratando-se do atendimento das crianças em creche (CF, art. 208, IV), não podem ser exercidas de modo a comprometer, com apoio em juízo de simples conveniência ou de mera oportunidade, a eficácia desse direito básico de índole social. 5 - Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão - por importar em descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório - mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional. A questão pertinente à "reserva do possível". Doutrina (RE 410715 AgR/SP, Segunda Turma, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 22/11/2005, DJ 3.2.2006). Da mesma forma, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a possibilidade de determinar ao Poder Púbico, judicialmente, a realização de matrícula de criança em creche. Confira-se: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA OU PRÉ-ESCOLA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. CONCESSÃO DE VAGAS A CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS. GARANTIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL REPRODUZIDA NO ART. 54 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO INDISPONÍVEL. AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte Superior firmou entendimento de que o direito à educação, previsto na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, é indisponível, em função do bem comum, e portanto é dever do Estado oferecer às crianças menores de 6 anos completos atendimento público educacional em creche e pré-escola (AgInt no AREsp. 822.877/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 21.2.2017; REsp. 1.365.384/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.9.2016; AgRg no AREsp. 587.140/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 15.12.2014). 2. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na análise de dispositivos constitucionais, e também no exame do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/1990, e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/1996, o que afasta a alegação de que o exame teria caráter exclusivamente constitucional. 3. Inaplicáveis os óbices das Súmulas 283 do STF e 7 do STJ ao caso dos autos, porquanto inexiste fundamento autônomo inatacado ou necessidade de reexame da matéria fática para dirimir a controvérsia. 4. Agravo Interno do DISTRITO FEDERAL a que se nega provimento (AgInt no AREsp. 1.159.587/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 30.8.2018). CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ART. 127 DA CF/88. ART. 7o DA LEI 8.069/90. DIREITO AO ENSINO FUNDAMENTAL AOS MENORES DE SEIS ANOS "INCOMPLETOS". PRECEITO CONSTITUCIONAL REPRODUZIDO NO ART. 54 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. NORMA DEFINIDORA DE DIREITOS NÃO PROGRAMÁTICA. EXIGIBILIDADE EM JUÍZO. INTERESSE TRANSINDIVIDUAL ATINENTE ÀS CRIANÇAS SITUADAS NESSA FAIXA ETÁRIA. 1. O direito à educação, insculpido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, é indisponível, em função do bem comum, derivado da própria força impositiva dos preceitos de ordem pública que regulam a matéria. 2. Menores de seis anos incompletos têm direito, com base em norma constitucional reproduzida no art. 54 do ECA (Lei 8.069/90), ao ensino fundamental. 3. Consagrado, por um ângulo, o dever do Estado; revela-se, por outro, o direito subjetivo da criança. Consectariamente, em função do princípio da inafastabilidade da jurisdição, a todo direito corresponde uma ação que o assegura, sendo certo que todas as crianças nas condições estipuladas pela lei enquadram-se na esfera desse direito e podem exigi-lo em juízo. A homogeneidade e transindividualidade do direito em foco enseja a propositura da Ação Civil Pública. 4. Descabida a tese da discricionariedade, a única dúvida que se poderia suscitar resvalaria na natureza da norma ora sob enfoque, se programática ou definidora de direitos. Muito embora a matéria seja, somente nesse particular, constitucional, sem importância se mostra essa categorização. Tendo em vista a explicitude do ECA, é inequívoca a normatividade suficiente à promessa constitucional, a ensejar a acionabilidade do direito à educação. 5. Ressoa evidente que toda imposição jurisdicional à Fazenda Pública implica dispêndio, sem que isso infrinja a harmonia dos poderes porquanto, no regime democrático e no estado de direito, o Estado soberano submete-se à própria Justiça que instituiu. Afastada, assim, a ingerência entre os poderes, o Judiciário, alegado o malferimento da lei, nada mais fez que cumpri-la ao determinar a realização prática da promessa da legislação. 6. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.189.082/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/12/2010, DJe de 4/2/2011.) Deveras, tem-se que a determinação de inscrição do menor em creche pública não viola os princípios da razoabilidade, isonomia e impessoalidade, porquanto se trata de garantia constitucional que não pode ser obstada por razões orçamentárias. Assim, impõe-se a aplicação das teses cristalizadas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, publicadas sob o Tema repetitivo n. 548, no sentido de que o Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. Por tais fundamentos e considerando que a jornada integral depende da disponibilidade na creche, defiro parcialmente a liminar para determinar a obrigação de fazer ao Distrito Federal, ora agravado, para assegurar a matrícula do agravante, na rede pública de ensino ou instituição conveniada, localizada, preferencialmente, próxima à sua residência, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Após, dê-se vista ao Ministério Público. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador